Tribunal: TJDFT
Processo: 0000031-73.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000031-73.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49422864, o SINDIRETA requereu a retificação de PCT 0710684-68.2023.8.07.0000, expedido em favor de LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA, alegando que ocorreu erro material quanto ao CPF. Na autuação, consta o CPF: 213.923.151-15, quando o correto é 156.467.773-72. O Distrito Federal não se pronunciou sobre o pedido do exequente (ID: 51203685). Na fl. 1067/PDF, há a informação de que o CPF de LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA é 156.467.773-72. No ID: 44953127, consta o precatório expedido em favor de LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA, cujo CPF indicado erroneamente foi 213.923.151-15. Desse modo, defiro o pedido de ID: 49422864. Retifique-se, mediante expedição de ofício à COORPRE, o PCT n. 0710684-68.2023.8.07.0000, para fazer constar o CPF 156.467.773-72 em relação a LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA. Corrija-se a autuação. Brasília, 12 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador